Tribunal: STF
Processo: ARE 1595801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito Administrativo. Apelação cível. Servidora Pública. Cargo de monitora. Alegada inconstitucionalidade de lei municipal. Igualdade remuneratória. Ausência de violações constitucionais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível, interposta por servidora municipal, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.555/2007 e de reenquadramento salarial, com fundamento na exigência de escolaridade diversa para servidores ocupantes do mesmo cargo. 2. Sentença que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão: 3. Cinge-se a controvérsia em definir: (i) se o indeferimento de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) se é inconstitucional a norma municipal que estabelece remuneração uniforme a servidores que exercem o mesmo cargo, mas que ingressaram sob exigências de escolaridade distintas.
III. Razões de decidir: 4. Não configura cerceamento de defesa, o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia é exclusivamente de direito, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 5. A uniformização da remuneração entre servidores que exercem idênticas atribuições, ainda que com escolaridades exigidas distintas à época do ingresso, não viola os princípios da isonomia, legalidade, proporcionalidade ou irredutibilidade salarial. 6. A Lei Municipal nº 2.555/2007 estabeleceu o enquadramento no mesmo nível funcional com base na natureza das atribuições exercidas, não havendo distinção quanto ao grau de dificuldade ou responsabilidade. 7. A pretensão da autora de declaração de inconstitucionalidade da norma após mais de 15 anos da sua edição revela-se desprovida de fundamento jurídico relevante. 8. Honorários majorados para 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e reconhecimento do direito à isenção de custas e taxa judiciária por força da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova oral decorre da desnecessidade para o deslinde de matéria exclusivamente de direito. 2. É constitucional a norma municipal que uniformiza a remuneração de servidores que exercem o mesmo cargo e atribuições, ainda que tenham ingressado sob exigência de escolaridade diversa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I, II e XXXVI; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação Cível nº 0801615-61.2023.8.19.0040, DECIMA CAMARA DE DIREITO PUBLICO), sob a relatoria da Desembargadora ISABELA PESSANHA CHAGAS, julgado em 27.05.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).
 
No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente